Tribunal: TJES
Processo: 5032682-12.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032682-12.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: GUSTAVO LOBO VERISSIMO DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado dos autos n° 5032682-12.2024.8.08.0024

Recorrente: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Recorrido: GUSTAVO LOBO VERÍSSIMO DA SILVA

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR. CINTHYA COELHO LARANJA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE DANOS EM VEÍCULO CAUSADOS POR TAMPA DE BUEIRO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE FOTOGRAFIAS DO LOCAL DO SINISTRO, BOLETIM DE OCORRÊNCIA OU OUTROS ELEMENTOS QUE CORROBOREM A NARRATIVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO em face da sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais formulado por GUSTAVO LOBO VERÍSSIMO DA SILVA.

Narra a parte autora que, em 09/12/2023, por volta das 18h30, enquanto trafegava com seu veículo pela Avenida Paulino Muller, na capital, foi surpreendido por uma tampa de bueiro que se encontrava solta na via, em meio a uma forte chuva que causou alagamento parcial da pista. Aduz que o impacto da tampa de bueiro, identificada como sendo da ré, causou avarias na parte inferior lateral do automóvel. Para tanto, sustenta a responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público pela omissão no dever de manutenção e segurança de sua infraestrutura. Por fim, busca o ressarcimento do valor de R$1.567,62, despendido para o conserto do veículo.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...]
Pelo exposto,

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos contidos na peça inicial, e
CONDENO
a Requerida pagar ao Requerente o valor de R$ 1.567,62 (um mil quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e dois centavos), a título de danos materiais, acrescido de correção monetária e juros do ato ilícito (Súmulas 43 e 54 do STJ), aplicando-se para tanto a taxa SELIC.

Em recurso inominado, a CESAN sustenta, em síntese, a ausência de prova mínima capaz de demonstrar o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano alegado, ressaltando que o recorrido não juntou aos autos boletim de ocorrência ou fotografias do local do fato. Assevera, ainda, que o dano material não foi devidamente comprovado e, subsidiariamente, que o valor da condenação se mostra excessivo. Por último, almeja a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O autor apresentou contrarrazões, aduzindo que a responsabilidade da recorrente é objetiva e que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar o fato, o dano e o nexo causal. Destaca que a ausência de fotos do local no momento do evento se justifica pelas condições de risco impostas pela forte chuva e pelo alagamento da via, e critica a postura da recorrente pela ausência da apuração dos após a reclamação administrativa.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

As preliminares de incompetência do juízo e inépcia da inicial foram devidamente analisadas e rechaçadas pela magistrada sentenciante, cujos fundamentos adoto, por entender que a matéria em debate não ostenta complexidade probatória incompatível com o rito dos Juizados Especiais e que a petição inicial foi instruída com os elementos suficientes à compreensão da controvérsia.

O ponto central da demanda é decidir sobre a responsabilidade civil da concessionária de serviço público por danos materiais causados a veículo particular, em decorrência de uma tampa de bueiro que se soltou em via pública.

Sobre o tema, é relevante dizer que, embora a responsabilidade da concessionária de serviço público seja, em regra, objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, tal fato não isenta a parte autora de seu ônus processual de comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Incumbe-lhe, portanto, a demonstração do dano e, fundamentalmente, do nexo de causalidade entre este e a conduta (comissiva ou omissiva) imputada à ré.

No caso dos autos, verifico que o autor, ora recorrido, logrou êxito em comprovar a existência dos danos em seu veículo e o valor despendido para o reparo, por meio das fotografias e da nota fiscal anexadas à inicial. Contudo, o mesmo não se pode dizer quanto à demonstração do nexo causal.

A procedência de um pedido indenizatório não pode se amparar em meras alegações da parte, por mais coerentes que se apresentem. O autor não produziu qualquer prova que vincule, de forma segura e inequívoca, os danos em seu veículo a uma tampa de bueiro de responsabilidade da recorrente. Não há nos autos fotografias do local do acidente, um boletim de ocorrência lavrado à época, ou o depoimento de testemunhas isentas que pudessem corroborar a dinâmica narrada. As fotografias juntadas demonstram apenas o estado do veículo
após
o suposto evento, e a nota fiscal comprova apenas o custo da reparação. São provas do dano, mas não de sua causa.

Nesse sentido, atribuir responsabilidade à concessionária com base exclusivamente na palavra do autor representaria uma indevida presunção, o que não se admite em nosso ordenamento, mesmo em se tratando de responsabilidade objetiva.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em seu recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)